Tribunal: TJDFT
Processo: 0045204-30.2002.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 924, V, DO CPC) VERIFICADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE OPERA FINDO UM ANO DE SUSPENSÃO SEM NECESSIDADE DE INTIMAR O EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RESP 1.604.512/SC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DA LEI no 14.195/2021. CONDENAÇÃO DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva é prevista no art. 924, V, do CPC. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, 2a Seção, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, quando suspensa a execução por prazo razoável – um ano – (art. 921, § 2o, do CPC), finda a suspensão, independentemente de chamamento judicial do credor para dar andamento ao feito, o prazo prescricional retoma seu normal curso. Ao reconhecimento da prescrição, de qualquer sorte, ainda que declarada de ofício, em respeito ao princípio do contraditório, deve preceder a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual causa impeditiva à incidência da prescrição.

2. A suspensão do processo por prazo superior ao de exigibilidade do direito eterniza o litígio e atenta contra os princípios da segurança jurídica das relações processuais e da duração razoável do processo.

3. Com a nova redação dada pela Lei no 14.195/2021, o art. 921, § 5o, do CPC, passou a prever que “o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”, urgindo aplicar o dispositivo de vigência à época da prolação da sentença, a qual, ao deixar de condenar as partes ao pagamento dos ônus de sucumbência, procedeu em conformidade com o normativo supracitado.

4. Apelação conhecida e desprovida.